Tribunal: TJBA
Processo: 0004593-04.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0004593-04.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

IMPETRADO: Juíza Assessora do Núcleo Auxliar de Conciliação de Precatório Nacp

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CONSTRUTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA contra ato do JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS.

Impetrante sustenta que a decisão impugnada contrariou o Termo de Acordo de Transação firmado com a SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR e o MUNICÍPIO DE SALVADOR, negando-lhe a devida atualização econômica das parcelas mensais.

Decisão impugnada reconheceu o direito ao reajustamento dos valores devidos, mas de forma que a impetrante considera deficitária, afastando diferenças retroativas supostamente devidas.

Posteriormente, acolhendo embargos de declaração do Município de Salvador, a autoridade coatora determinou que a revisão das parcelas vincendas desconsiderasse a inflação acumulada até janeiro de 2014.

Impetrante requer a concessão da segurança para que a inflação seja apurada a partir de 31 de maio de 2007, com recebimento das diferenças apuradas.

Município de Salvador arguiu decadência do direito de impetração e inadequação da via eleita.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09.

O ato que indeferiu o pedido da impetrante foi disponibilizado em 08/04/2015, e, quanto às parcelas vencidas, a decisão que negou a pretensão foi publicada em 16/06/2015.

A impetração ocorreu em 16/03/2016, após o transcurso do prazo decadencial.

A decisão posterior, de novembro de 2015, apenas ratificou os atos anteriores, não sendo apta a reabrir o prazo decadencial.

Súmula 430 do STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança."

Jurisprudência do STJ reafirma que a rejeição de pedido de reconsideração não constitui novo ato coator apto a reiniciar o prazo decadencial.

Decadência reconhecida, com extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança denegado, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.

Tese de julgamento:
"O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem natureza decadencial, não se suspendendo nem se interrompendo por pedido de reconsideração ou decisão ratificadora de ato anterior."

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança
N
º

0004593-04.2016.8.05.0000
, tendo como Impetrante
CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

e Impetrad
o

JU
IZ
ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS
.

Acordam
os Desembargadores componentes do
Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade
de votos
, em
DENEGAR
A SEGURANÇA
,
nos termos
do voto do Relator.

Salvador, .